Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-36.2023.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001645-36.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WEMERSON FELIPE ALVES DA SILVA - CPF: 055.987.621-10 (RECORRENTE), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WALDEMAR RONY NASCIMENTO - CPF: 544.444.541-72 (RECORRIDO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), CICERO MEDEIROS GOMES - CPF: 445.378.834-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRIDH RIBEIRO - CPF: 143.738.116-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINIL MARQUES DA SILVA GUIA - CPF: 569.185.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE MARQUES DA SILVA GUIA - CPF: 935.915.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EMERSON DOS SANTOS - CPF: 829.209.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ROSARIO DA SILVA - CPF: 064.919.051-36 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 047.846.211-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE MARIANA TELES (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA LUCIA TELES - CPF: 035.420.771-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR RONY NASCIMENTO - CPF: 544.444.541-72 (VÍTIMA), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CLAUDIONE FELIPE DA SILVA - CPF: 992.924.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO

– RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ANTE A OFENSA AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO –

EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR A PRONÚNCIA –

2.
MÉRITO
: 2.1.
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA

– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
–

2.2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO
MOTIVO
FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
–
DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO

MÉRITO, DESPROVIDO O
RECURSO.

1.
Não há falar em nulidade do reconhecimento
fotográfico
quando presentes outros elementos probatórios aptos a comprovar o provável envolvimento do ora recorrente na empreitada criminosa, tais como os relatos
pormenorizados feitos pelas
testemunhas
sob o crivo do contraditório
.

2.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, a quem compete a análise aprofundada e exauriente dos elementos de prova coligidos, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

3
.
Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possível ocorrência destas, tal como na hipótese, devem ser mantidas
a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE
:

WEMERSON FELIPE ALVES DA SILVA

RECORRIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

p
elo réu

WEMERSON FELIPE ALVES DA SILVA

em face da decisão
proferida pelo Juízo da
3ª Vara
da Comarca de
Barra do Bugres
/MT
que
,

na
ação penal n.º
1001645-36.2023.811.0008
,
o
pronunciou
pela suposta prática

do crime
tipificado
no
art. 121
, §2º,
incs
.
I
I
e IV,

c/c art. 14, inc. II, ambos
do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
204266363
,
a i. defesa técnica
pretende,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
levado à efeito
na fase investigativa
,
porquanto afirma ter sido
realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP
.

No mér
ito, almeja a
impronúncia
, reputando
i
nsuficiente o acervo probatório
, ao que agrega pleito subsidiário de
decote das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença, reputando-as
manifestamente improcedentes
.

Contrarrazões
ministeriais
são

vistas
n
o
ID

204266368
, ao passo que
à
quelas apresentadas pelo assistente de acusação foram anexadas no ID
223226682
,

pugnando-se
, em ambos os casos,

pel
o não provimento do
stricto sensu
.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID
223895171
).

Instada a se manifestar, a i
.
Procuradoria-Geral de Justiça o
pin
ou

no parecer
encontradiço
no ID
223895171

pelo

desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inc
lua-se-o

em pauta
de julgamento
e, da respectiva data,
intime-se
o d. causídico
Dr. Renato Henrique Carneiro
Assunção Oliveira
(OAB/MT 26.452)
, para fins de realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme indicado no item
e
das razões recursais.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
–
NULIDADE
DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
204266356
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela
defesa técnica do
réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que
o recorrente
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico
levado a efeito

na etapa policia
l, alegando que foi realizado em desacordo com as
diretrizes do art. 226 do CPP
,
motivo pelo qual não pode ser valorado para justificar a prolação da sentença de pronúncia.

No entanto, a preliminar
não comporta acolhimento
.

De início, consigno não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico, enquanto
isoladamente
considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Todavia, importa proceder ao devido
distinguishing
no caso em exame, pois, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico
realizado na
etapa extrajudicial
não constitui o único elemento
probatório
assaz a comprovar o provável envolvimento do réu no crime doloso contra a vida
que ora se analisa
.

In
casu
,
para além do famigerado reconhecimento por meio de fotografias, tem-se que a autoria delitiva que recai sobre
WEMERSON
encontra-se amparada nas demais provas colhidas durante a fase investigativa e ratificadas em Juízo,

especialmente nas declarações do ofendido
Waldemar Rony Nascimento
, o qual
, para além de narrar a dinâmica delitiva
, foi firme em indigitar o ora recorrente como o responsável pelos disparos
de arma de fogo que o atingiram
, destacando que
“foi só esse elemento aqui, esse
Wemerson
aqui” sic
– ID
204266344
.

Sobre o tema, aliás,
esta

eg
. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que
“O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência
não desqualifica seu valor probatório
,
sobretudo porque, posteriormente,
corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
”
(
ex
vi
N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)
; exatamente como ocorreu na hipótese em voga.

Nesses termos, ainda que eventualmente considerado irregular o reconhecimento levado à efeito em face de
WEMERSON
,
ad
argumentandum
tantum
, não se constata,
in
casu
, prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Isto porque, como visto, há elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento fotográfico [prova separada ou fonte independente] que, inexoravelmente, conduzem à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no ilícito.

Nesse diapasão:

“
3.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (
AgRg
no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a
quest
ão
preliminar
,
v
erte da exordial acusatória
(ID
204266251
)
que, no
dia 18 de novembro de 2022, por volta da 01h00min,
na Rua Antônio R. dos Santos, n.º 504, na cidade de Nova Olímpia/MT
, termo judiciário da Comarca de Barra do Bugres/MT, o ora recorrente
WEMERSON FELIPE ALVES DA SILVA
e o comparsa
José
Claudione
Felipe da Silva
,
agindo com evidente
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, tentaram ceifar a vida de
Waldemar Rony Nascimento
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo a narrativa ministerial,
na data fatídica, o ofendido havia acabado de sair do trabalho e caminhava em direção à sua residência quando foi surpreendido pelos acusados que, empunhando armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima, os quais lhe acertaram nas costas, tórax, braços e boca
. O ofendido conseguiu se esconder atrás de

um
v
eículo que estava estacionado na rua e, após a fuga dos meliantes, foi socorrido por familiares e encaminhado a uma unidade de saúde, onde recebeu
atendimento médico.

Por estes fatos,
o
ora
recorrente
foi
denunciado e pronunciado
pelo crime de
tentativa
de
homicídio qualificado
por
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
], nada obstante,
em razão de
erro material, tenha constado na sentença
de pronúncia vergastada
sua incursão no
art. 121, §2º,
incs
.
I
[motivo torpe]
e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Nesse contexto,
o recorrente
exsurge inconformado
perante esta instância revisora
,
nos termos relatados
.

Da almeja
d
a impronúncia
:

Malgrado o descontentamento d
a i.
defesa técnica

diante da decisão
impugnada
, após analisar detidamente o
acervo
probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas
a embasar o

pronunciamento
do denunciado
ao Júri Popular
pelo delito de homicídio qualificado
.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo
eg
. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium

accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In
casu
, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
quando a

materialidade
delitiva
se encontra
delineada nos autos,
consubstanciada no boletim de ocorr
ência n.º 202
2
.
320167

(ID
204264846 - Pág. 1
/2
)
;
no termo de exibição e
apreensão (ID
204266217
);
no
s
laudo
s
de lesão corporal (ID
204266219
e ID
204266238
);
no laudo pericial de
balística (ID 204266221); no
s
relatório
s
de investigação n.º
2022.13.86539
(ID 204266225)
e n.º 2023.12.4551 (ID 204266240);

além dos depoimentos colhidos
durante
o
iudicium

accusationis
.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
,
apesar da negativa sustentada pelo recorrente
à autoridade judiciária,
na única oportunidade em que foi interrogado (ID
204266344
),
a prova oral colhida

sob o crivo do contraditório

aponta
para a provável participação de
WEMERSON
na tentativa de homicídio ora em análise; valendo destacar, nesta primeira etapa do rito escalonado do júri, os relatos
da vítima
Waldemar Rony Nascimento
,
dos investigadores da Polícia Civil
Maria
Keure
dos Santos Silva
e
Ederson Lopes da Silva
, e a narrativa da informante
Karina Marques do Nascimento
, filha do ofendido.

Com efeito, perante a
MM.ª
Juíza
a quo
,
a vítima
Waldemar Rony Nasciment
o

(ID
204266344)

m
inudenciou um incidente de trânsito ocorrido alguns dias antes dos fatos, ocasião em que seu colega de serviço
José
Claudione
, supostamente embriagado, teria tentado abalroar o veículo no qual trafegava com sua esposa e filhas
; após o que
o declarante procurou
conversar com o codenunciado,
tendo o diálogo restado infrutífero diante da exaltação deste com o ocorrido.
Segundo

o declarante
,
cerca de dois dias depois, foi informado por outros colegas do serviço que
José
Claudione
havia sido demitido e, a despeito de não ter reportado o entrevero aos seus superiores
hierárquicos
,
Waldemar
tomou conhecimento de que, aparentemente, a demissão teria sido
“por sua causa”
.

Especificamente sobre os fatos narrados na exordial, o ofendido narrou que, naquela
fatídica
data, desembarcou do ônibus e estava chegando em casa quando,
foi surpreendido por um indivíduo que
,
empunhando uma arma de fogo, de inopino, percutiu os disparos em sua direção, atingindo-o
próximo ao coração
e
na
s regiões da
clavícula, braço e boca
. E ao ser questionado pela autoridade judiciária,
Waldemar
foi firme em indigitar o ora recorrente
WEMERSON
como o responsável pela tentativa de homicídio
, ressaltando ter o visto
“duas vezes ... a hora que eu senti o segundo tiro e virei ele estava uns dois metros de mim e no último tiro que eu vi ele manejando a arma” sic
.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento da informante
Karina Marques do Nascimento

(ID
204266344
)
,
a qual, para além de confirmar o entrevero que antecedeu a tentativa de homicídio, envolvendo um incidente de trânsito entre seu genitor e o corréu
José

Claudion
e
;
ponderou que
ela, a mãe e sua filha pequena costumavam esperar
Waldemar
deitadas na sala de casa e, na data fatídica, já passava da meia noite quando seu irmão ouviu os disparos vindos da rua e, algum tempo depois, visualizou seu pai chegando e sentando no meio-fio.

Segundo a declarante, foi
“um baque”
ver seu pai alvejado e coberto de sangue, tanto que
só conseguiram efetivamente prestar socorro com o auxílio dos vizinhos
, tamanho o nervosismo dos familiares diante do ocorrido.

Por fim, ressaltou que, em um primeiro momento, seu pai disse não se recordar com detalhes do atirador, provavelmente em decorrência do trauma, contudo, quando foi à Delegacia prestar depoimento
,
reconheceu
WEMERSON

como o autor da tentativa de homicídio perpetrada em seu desfavor.

Corroborando as narrativas mencionadas alhures, tem-se
, ainda,
o
s relatos judiciais de
Maria
Keure
dos Santos Silva
e
Ederson Lopes da Silva
, ambos investigadores da Polícia Judiciária Civil que participaram das diligências
, ponderando que no curso das investigações, tomaram conhecimento acerca do incidente de trânsito envolvendo
Waldemar
e
José
Claudione
, bem assim, da suspeita de que a demissão do corréu
d
a

Usina onde trabalhava teria sido motivada por tal imbróglio, deixando-o com bastante raiva da vítima.

Além disso, os agentes de segurança pública destacaram que, a partir das diligências iniciais, surgiu uma linha de investigação no sentido de que
José
Claudione
teria contratado
o ora recorrente
-
que é seu sobrinho
-
para ceifar a vida de
Waldemar
; tendo os policiais, destacado, outrossim, a existência de indicativos de que
duas pessoas participaram do crime
, tendo uma delas sido responsável pelos disparos [
WEMERSON
], enquanto a outra deu suporte à fuga com uma motocicleta (ID
204266344
).

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa
e a despeito da negativa de autoria sustentada pelo ora recorrente,
não há prova plena e incontestável de que o réu
WEMERSON FELIPE ALVES DA SILVA
não seja o autor do crime doloso contra a
vida, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no ilícito.

Por oportuno,
consigno
que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ter ceifado a vida da vítima,
ex
vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex
vi
STJ –
AgRg
no
AREsp
548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
11/10/2018.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
, exigência que está atendida nos autos.

Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao
eg
. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Por conseguinte,
mantenho a pronúncia do recorrente
a Júri Popular.

Do pretendido decote das qualificadoras
:

No que concerne ao pleito subsidiário de exclusão dos tipos penais derivados referentes ao
motivo
fútil

e ao
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da
vítima
, ao argumento de que seriam manifestamente improcedentes; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do
eg
. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, os tipos penais derivados foram imputados na denúncia e tidos como pertinentes pelo d. magistrado singular, que alegou em suas razões de decidir estarem presentes indícios suficientes de que

“o acusado tentou ceifar a vida da vítima por
motivos fúteis
, em decorrência de
desentendimento anterior aos fatos motivado pela suposta acusação de que o acusado teria sido dispensado da empresa em que trabalhava por causa da vítima
”,
bem assim, de que
“o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que
os acusados estavam em vantagem numérica, bem como munidos de arma de fogo, surpreendendo a vítima de forma inopinada
” sic –
ID 204266351.

E deveras, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo da fase instrutória,
a exemplo daqueles prestados
pelos policiais civis
Maria
Keure
dos Santos Silva
e
Ederson Lopes da Silva
, e pela informante

Karina Marques do Nascimento
; que na data fatídica, aparentemente,
Waldemar
retornava do trabalho à pé quando foi surpreendido por um indivíduo que,
empunhando u
m artefato bélico
, sem fornecer qualquer explicação, efetuou sucessivos disparos

de arma de

fogo

em sua direção, foragindo do local na companhia de outro suspeito, em uma motocicleta.

Demais disso,
tanto a narrativa da vítima, quanto
os relatos
testemunhais mencionados alhures foram uníssonos no sentido de que, ao que tudo indica,
a tentativa de homicídio perpetrada em face de
Waldemar
pode ter decorrido
tanto de um desentendimento
prévio
envolvendo um incidente de trânsito, quanto
de uma teoria suscitada pelo corréu
José
Claudione
segundo a qual sua demissão teria sido influenciada pelo ofendido.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio ocorreu mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofend
ido – que estava em desvantagem
numérica, desarmado e em momento de
distração, enquanto caminhava em direção à sua residência
, bem assim, que
a motivação
do crime provavelmente decorreu de desavenças pretéritas à conta
da suposta influência da vítima no encerramento do vínculo empregatício do acusado
;
a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência
das qualificadoras.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex
vi
STJ –
AgRg
no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conserv
ando
-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante
todo
o
exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela
defesa técnica
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto
pelo
réu
WEMERSON FELIPE ALVES DA SILVA
,

mantendo
incólume

a r. decisão de
pronúncia
proferida
pelo d. Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT
nos autos da
ação penal n.º
1001645-36.2023.811.0008
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024